Tribunal: STF
Processo: HC 177942
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
ementa: Processual Penal militar. Habeas Corpus. Estelionato previdenciário. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MORTE DE BENEFICIÁRIA. SAQUES MENSAIS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de que a cada oportunidade em que o agente faz uso de cartão magnético de terceiro para receber, de forma indevida, benefício de segurado já falecido, pratica nova fraude e lesão ao patrimônio da autarquia, em situação na qual deve ser reconhecida, se preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, a continuidade delitiva.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 171, § 3º, c/c o art. 71, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AResp 1.536.724, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “por se tratar o estelionato previdenciário de crime permanente, não há de se falar em continuidade delitiva a cada novo saque indevido. Afinal, o que caracteriza a permanência é justamente a reiteração periódica no pagamento das prestações (permanência na consumação)”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva)”.
    7. A medida liminar foi indeferida.
    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem.
    Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio favorecido pelas prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim de sua percepção” (HC 121.390, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Ministério Público Federal, “o paciente apropriou-se indevidamente, no período compreendido entre 28/12/2011 a 29/08/2012, de nove parcelas mensais do benefício previdenciário da sua genitora (...), falecida em 27/12/2011. Assim, tendo em vista que o delito de estelionato previdenciário praticado por terceiro tem natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes e que na espécie houve continuidade delitiva (o benefício foi sacado pelo recorrente indevidamente por nove vezes), deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator